Tribunal: TJPA
Processo: 0800153-43.2020.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800153-43.2020.8.14.0063

APELANTE: MUNICIPIO DE VIGIA

APELADO: LUIS HILARIO SIQUEIRA GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Processual civil. Embargos de Declaração em Remessa e Apelação Cível. Licença Especial. Arguição de contradição entre a fundamentação e a conclusão do voto. Inconsistências identificadas. Embargos conhecidos e acolhidos.

I. Caso em exame

1. Ação Indenizatória ajuizada por servidor público, visando o recebimento de diversas verbas junto à Administração Municipal (Diferença de Adicional Noturno, Diferença de Quinquênios, Diferença de Triênio, e Licença Especial).

II. Questão em discussão

2. O acórdão recorrido deu provimento à Remessa Necessária e à Apelação interposta pelo Município ora embargante, para afastar a condenação ao pagamento de licença especial, considerando a existência de faltas não justificadas no período aquisitivo.

III. Razões de decidir

3. Arguição de contradição. Segundo o Município embargante, há contradição entre a conclusão do julgado e sua fundamentação. Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, para sanar os vícios apontados.

4. Os Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, tendo pleno conhecimento das alegações sustentadas pelos Embargantes em sede de Apelação, decidiram, de forma fundamentada, pela reforma da sentença, em relação à licença especial. Entretanto, de fato, há inconsistência entre a fundamentação do julgado com a sua conclusão.

5. Logo, apesar do acórdão recorrido ter analisado corretamente as questões relevantes para a formação do convencimento dos Desembargadores, impendem as correções apontadas pelo embargante.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos conhecidos e acolhidos, para adequação da conclusão do acórdão à fundamentação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 44ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 09 a 16 de dezembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Remessa Necessária e Apelação Cível (processo n.º 0800153-43.2020.8.14.0063) opostos pelo MUNICÍPIO DE VIGIA contra LUIS HILARIO SIQUEIRA GOMES, para suprir alegada contradição, no acórdão de lavra da 1ª Turma de Direito Público, julgado sob minha relatoria.

O acórdão embargado foi assim ementado:

EMENTA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE LICENÇA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ EM ATIVIDADE. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O DIREITO DO SERVIDOR AO BENEFÍCIO DA LICENÇA ESPECIAL. TESE DE INEXISTÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 91, § 1º, DA LEI MUNICIPAL Nº 10/1980. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DE FALTAS INJUSTIFICADAS QUE AFASTA O DIREITO À LICENÇA ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E PROVIDAS. À UNANIMIDADE.

Em razões recursais (id. 16303207), o Município embargante afirma que há contradição entre a conclusão do julgado e sua fundamentação. Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, para sanar o vício apontado.

Sem contrarrazões (id. 16732533).

Considerando o cronograma de pauta do gabinete, determinei a inclusão do feito em pauta para julgamento.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração, passando a apreciá-los.

O acórdão recorrido deu provimento à Remessa Necessária e a Apelação interposta pelo Município ora embargante, para afastar a condenação ao pagamento de licença especial, considerando a existência de faltas não justificadas no período.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifo nosso).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso concreto, os Embargos de Declaração foram opostos para sanar contradições apontadas. Segundo o embargante, a Turma julgadora se equivocou na conclusão do julgado ao registrar: “Logo, a apelação não merece provimento. (...) verifico que a sentença deve permanecer inalterada pelos fundamentos já expostos neste voto.”.

Os Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, tendo pleno conhecimento das alegações sustentadas pelos Embargantes em sede de Apelação, decidiram, de forma fundamentada, pela reforma da sentença, em relação à licença especial, senão vejamos:

Analisando os autos é possível verificar que, apesar do apelado já contar com mais de 10 anos de serviço público efetivo (Id. 10812825 - Pág. 1), dentro do período de 2005 a 2019, há registro de três falta injustificável, sendo uma no ano de 2010 e as outras duas no ano de 2014, conforme se constata da Certidão de Tempo de Serviço (Id. 10812814 - Pág. 1/2).

Deste modo, observa-se que o apelado não preenche os requisitos necessários para fazer jus a licença especial.

Entretanto, de fato, há inconsistência entre a fundamentação do julgado com a sua conclusão, sobre o assunto, ensina a doutrina especializada de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis.

(In Curso de Direito Processual Civil. Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processos nos Tribunais. Salvador. Juspodvm. 2016, p.251).

Logo, apesar do acórdão recorrido ter analisado corretamente as questões relevantes para a formação do convencimento dos Desembargadores, impendem as correções apontadas pelo embargante.

Ante o exposto, CONHEÇO e ACOLHO os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para adequação da conclusão do julgado à fundamentação, nos seguintes termos:

- DE:

"Logo, a apelação
não merece provimento
.

Não havendo mais questões a serem enfrentadas na apelação, passo a Remessa Necessária.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária, nos termos do art. 496, I, do CPC/15, passando a apreciá-la, e ao fazê-lo, verifico que a sentença
deve permanecer inalterada pelos fundamentos já expostos neste voto
.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DOU PROVIMENTO à APELAÇÃO
, para afastar a condenação a concessão da licença especial em favor do servidor público municipal apelado, nos termos da fundamentação."

- PARA:

"Logo, a apelação
merece provimento
.

Não havendo mais questões a serem enfrentadas na apelação, passo a Remessa Necessária.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária, nos termos do art. 496, I, do CPC/15, passando a apreciá-la, e ao fazê-lo, verifico que a sentença
deve ser reformada pelos fundamentos já expostos neste voto
.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DOU PROVIMENTO À REMESSA E À APELAÇÃO
, para afastar a condenação a concessão da licença especial em favor do servidor público municipal apelado, nos termos da fundamentação."

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2024